Tribunal: TJDFT
Processo: 0000027-26.2019.8.07.0008
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
Direito Processual Penal. Apelação Criminal. Estatuto do Desarmamento, art. 14. Sentença condenatória. Aplicação retroativa do art. 28-A do CPP (acordo de não persecução penal). Anuência do MP, em 1o e 2o graus de jurisdição, com a pretensão defensiva. Reconhecimento pelo órgão ministerial de erro procedimental. Peculiaridade do caso concreto. Recurso conhecido e provido; sentença cassada.